Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-05.2021.8.11.0111
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000176-05.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE MATUPÁ (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRENTE), RONALDO MATIAS NEKEL - CPF: 021.835.191-77 (RECORRIDO), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), ELIANE ALVES DAS CHAGAS - CPF: 782.130.701-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SISTEMA RECURSAL PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI Nº 9.099/95. RESOLUÇÃO TJMT/OE Nº 16/2023. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O sistema recursal dos Juizados Especiais é regido por legislação própria (Lei nº 9.099/95), que estabelece de forma taxativa as hipóteses recursais cabíveis, não contemplando o agravo interno contra acórdão proferido por Turma Recursal.

2. A Resolução TJMT/OE nº 16/2023, que dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas Recursais do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, prevê o cabimento de agravo interno apenas contra decisões monocráticas do Relator ou do Presidente da Turma Recursal, não se estendendo a acórdãos proferidos pelo órgão colegiado.

3. Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por RONALDO MATIAS NEKEL contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração opostos pelo agravante e os rejeitou, mantendo a decisão colegiada anterior que por maioria deu provimento ao recurso inominado do Município de Matupá-MT.

O agravante sustenta, em síntese, que: o acórdão violou a Lei Federal nº 13.342/2016, que alterou a Lei nº 11.350/2006, ao não reconhecer seu direito ao adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento-base; a legislação federal é de aplicação imediata e obrigatória aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, independentemente de lei municipal específica; a utilização do salário mínimo como base de cálculo é inconstitucional, conforme Súmula Vinculante nº 4 do STF; há jurisprudência de outros tribunais e da própria Primeira Turma Recursal do TJMT reconhecendo a aplicabilidade da Lei Federal nº 13.342/2016 aos servidores municipais.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo seu direito ao adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento-base.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026